Tribunal: TJDFT
Processo: 0747479-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.
1. A matéria afetada no Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não é a mesma analisada nos presentes autos, nos quais se discute o índice a ser aplicado para fins de correção monetária do título judicial exequendo.
2. Agravo de instrumento provido.